Tribunal: TJMT
Processo: 1053817-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053817-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA - CPF: 925.391.901-97 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM PARA BUENOS AIRES - INTERCORRÊNCIAS INTERNAS DA EMPRESA AÉREA NA CONEXÃO EM BRASÍLIA QUE LEVARAM A REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – BAGAGEM RESTITUÍDA APENAS NO DESTINO FINAL APÓS 24 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

II - O extravio de bagagens, em que o consumidor fica sem os seus pertences, situação que a toda evidência, gerou transtornos e estresses que ultrapassaram o mero dissabor do dia a dia, é in re ipsa.

III - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, em especial o curto período em que a parte apelada ficou sem a sua bagagem, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª vara Cível de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1053817-55.2020.8.11.0041, ajuizada por BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA, em desfavor da Empresa Aérea ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que foi presenteado com uma viagem aérea, através da companhia requerida, para a cidade de Buenos Aires na Argentina. Relata que, no momento do check-in, foi informado de que sua bagagem somente seria retirada no destino final, entretanto, seu voo teve de fazer uma parada (conexão) em Brasília-DF. Lá foi informado de que o voo para Buenos Aires estava lotado (overbooking) e que por isso só poderia seguir sua viagem no dia seguinte.

Que, ao se dirigir para a esteira para retirar sua bagagem, recebeu a informação de que havia sido extraviada e só veio a recupera-la depois de 29h10min do extravio, quando chegou em Buenos Aires.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a procedência de seu pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, também requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Houve o deferimento da inversão do ônus da prova, bem como houve o deferimento da justiça gratuita.

A Empresa Aérea requerida apresentou contestação alegando que o autor busca o judiciário para se enriquecer ilicitamente, pois lhe foi prestado todo o suporte no período em que aguardava um novo voo.

Aduziu que a bagagem não foi extraviada, e foi entregue dentro do prazo estabelecido pela Resolução 400 da ANAC.

Por fim, aduziu que não há provas do dano moral, e requereu a improcedência do pedido da inicial.

Instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou ação procedente da seguinte forma:

“Restou controvertido a ocorrência ou não de overbooking. O requerente alega que, enquanto estava no portão de embarque, foi “convidado” a seguir sua viagem no dia seguinte pois o seu voo estava lotado. A requerida, por sua vez, aduz que os passageiros tiveram de ser reacomodados em outro voo devido a uma reestruturação da malha aérea. Não existem elementos no processo que permitam corroborar nenhuma das alegações, contudo, é certo que o autor foi presenteado com uma passagem com embarque e desembarque previstos para o dia 03/08/2019, contudo, o desembarque somente ocorreu no dia 04/08/2019.

A postergação do desembarque obrigou o requerente a permanecer em Brasília sem suas bagagens, pois estas, muito provavelmente, seguiram para Buenos Aires para serem retiradas na data de desembarque prevista anteriormente. Assim, não ocorreu extravio da bagagem, mas uma espécie de atraso.

Diz-se atraso pois o requerente foi obrigado a ficar durante 24h sem acesso a grande parte de seus itens pessoais em cidade na qual não reside e, este inconveniente, constitui dano moral indenizável.

(...)

Em face do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido da inicial e, consequentemente extingue este processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condena-se a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §2º do Código de Processo Civil).

Insatisfeita com a sentença a Empresa Aérea requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
não vende passagens além da capacidade das suas aeronaves, razão pela qual não

houve a ocorrência de overbooking;
(ii)
aduziu que na realidade houve um atraso do primeiro trecho da viagem, sendo necessária a realocação dos passageiros no trecho final;
(iii)
que por se tratar de viagem em grupo, as malas foram etiquetadas de forma aleatória, razão pela qual a bagagem do apelado seguiu para Bueno Aires com outro componente do grupo de amigos;
(iv)
Por fim, aduziu que o extravio da bagagem perdurou por apenas 24 horas;
(v)
que a bagagem retornou intacta para as mãos da parte apelada;
(vi)
por tal razão, acredita inexistir dano moral aplicável ao caso;
(vii)
alternativamente, requer a minoração do valor do quantum indenizatório.

Apresentada Contrarrazões, o apelante colacionou diversas reportagens denunciando a empresa aérea ora apelada pela pratica de overbooking.

Ao final, pugnou pela manutenção da sentença, bem como requereu a majoração dos honorários.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª vara Cível de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1053817-55.2020.8.11.0041, ajuizada por BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA, em desfavor da Empresa Aérea ora apelante.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que nos termos dos art. 373, II do CPC, competia a Empresa Aérea requerida/apelante demonstrar a inexistência do direito da parte autora/apelada.

Ainda, esclareço que as provas produzidas pela própria empresa aérea apelante, são unilaterais, é não servem como meio probatório.

Por fim, analisando a sentença, verifico que embora o Juiz de piso tenha deixado expresso, o seu entendimento quanto a existência de ouverkooking, não levou tal fato em consideração para proferir a sentença condenatória:

“
O requerente alega que, enquanto estava no portão de embarque, foi “convidado” a seguir sua viagem no dia seguinte pois o seu voo estava lotado. A requerida, por sua vez, aduz que os passageiros tiveram de ser reacomodados em outro voo devido a uma reestruturação da malha aérea. Não existem elementos no processo que permitam corroborar nenhuma das alegações, contudo, é certo que o autor foi presenteado com uma passagem com embarque e desembarque previstos para o dia 03/08/2019, contudo, o desembarque somente ocorreu no dia 04/08/2019.

A postergação do desembarque obrigou o requerente a permanecer em Brasília sem suas bagagens, pois estas, muito provavelmente, seguiram para Buenos Aires para serem retiradas na data de desembarque prevista anteriormente. Assim, não ocorreu extravio da bagagem, mas uma espécie de atraso.

Diz-se atraso pois o requerente foi obrigado a ficar durante 24h sem acesso a grande parte de seus itens pessoais em cidade na qual não reside e, este inconveniente, constitui dano moral indenizável.

Assim, como bem mencionado na sentença, restou incontroverso que o passageiro teve a sua bagagem extraviada temporariamente, por pelo menos um dia.

Desse cotejo, vislumbra-se claramente o liame de cunho consumerista constituído entre as partes, a autorizar a incidência das normas do CDC, ante a inequívoca posição do primeiro apelante como destinatário final daquela atividade econômica, e a empresa ré como a prestadora do serviço utilizado pelo autor, dispensando-se, desse modo, maiores digressões a esse respeito.

Uma vez esclarecido a posição da empresa da empresa aerea como fornecedora de serviço, impõe-se apurar a sua responsabilidade, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

In casu, o extravio da bagagem restou comprovado já que a própria empresa aérea que confirma.

Some-se a isso a ausência da demonstração de qualquer ato praticado pelo usuário que contribuísse para o extravio de sua mala e que, consequentemente, excluísse ou mesmo reduzisse a responsabilidade da empresa de transportes.

Assim, resta inequívoca a existência de um elo entre o desaparecimento temporário da bagagem e a má prestação dos serviços por parte apelante, configurando a sua responsabilidade civil ante o descumprimento do contrato de transporte.

Noutro giro, para a configuração dos danos morais é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade ou em seu sentimento de dignidade. Conforme ensina Yussef Said Cahali, dano moral é:

"(...) tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-se gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado (...)."(in Dano Moral, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 1998, p.20)

Não se impõe grandes dificuldades para concluir que o extravio de bagagem, é fato gerador, de per si, de abalos de índole moral que exorbitam os meros contratempos ou incômodos inerentes à dinâmica social da vida hodierna.

Daí que, demonstrada a ofensa e a existência de um liame com a conduta da empresa de transportes, estará provado, pelo fato em si, o prejuízo de caráter imaterial.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.

Nos termos do art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC 5064177-88.2021.8.21.0001, RELATOR: JOÃO RICARDO DOS SANTOS COSTA, JULGADO EM 24/10/2022).

Com efeito, a perda,
ainda que temporária
, de bagagem por tempo significativo causa transtornos e angústias que ultrapassam os dissabores a que todos estão normalmente sujeitos, acarretando ao transportador, independentemente de ter-se conduzido de modo negligente ou imperito no cumprimento da avença - vez que a responsabilidade é contratual e, havendo inadimplemento, impõe-se o dever de indenizar.

A esse respeito, o art. 734 do código civil, estabelece que:

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Assim, a violação dos deveres obrigacionais se consolida pelo simples extravio das bagagens.

Logo, constatado o desaparecimento da mala, resta devido o ressarcimento ao dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma, nesse ponto.

Quanto ao pedido para redução do valor do dano moral
, lembro que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento sem causa, nesse sentido o valor arbitrado em
R$ 5.000,00
, se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, sentença mantida.” (Ap 9141/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016 - destaquei)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, em especial o curto período em que a parte apelante ficou sem a sua bagagem, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com esses fundamentos, conheço do Recurso de Apelação e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor dos danos morais, mantendo os demais dispositivos da sentença nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024